Tribunal: STF
Processo: ARE 1579829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Policial civil. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Lei Complementar nº 51, de 1985. Legislação vigente à época do preenchimento de requisitos. Verbete nº 359 da Súmula do STF. Ausência de direito adquirido a regime previdenciário. Agravo provido e, desde logo, provido o recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que se inadmitiu recurso extraordinário, o qual foi interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 1.019 e nº 1.307, pelo qual se reconheceu o direito de policial civil estadual à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, com base na Lei Complementar nº 51, de 1985, mesmo sem que ele tenha cumprido os respectivos requisitos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    2. A parte recorrente sustenta violação ao art. 40 da Constituição, nas redações anteriores e posteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e inobservância ao Tema RG nº 1.019. Argumenta que o recorrido não preencheu os requisitos para aposentadoria especial previstos na Lei Complementar nº 51, de 1985, antes da vigência da nova legislação estadual, devendo serem aplicadas as regras da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e leis estaduais posteriores. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos da parte contrária.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o policial civil que não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, nos termos da Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito à aposentadoria especial.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem aplicou de forma equivocada a tese fixada no Tema RG nº 1.019, que assegura o direito à integralidade aos policiais civis que preencheram os requisitos para aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, em data anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    5. O recorrido somente preencherá os requisitos para a aposentadoria especial, na forma requerida, em dezembro de 2025, não sendo possível garantir-lhe o direito pleiteado, uma vez que a aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários para a inatividade, conforme o enunciado nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, aplicando-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo provido e, desde logo, provido o recurso extraordinário, para denegar a ordem de segurança pleiteada.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 4º, inc. II, art. 102, inc. III, al. "a"; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º; EC nº 41, de 2003; EC nº 47, de 2005, arts. 2º, 3º; EC nº 103, de 2019; Lei Complementar nº 51, de 1985.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; enunciado nº 359 e nº 512 da Súmula do STF, RE nº 1.249.004-ED-segundos-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/07/2023; MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015; RE nº 80.4515-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em juízo de adequação aos Temas nº 1.019 e nº 1.307 do ementário da Repercussão Geral, assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - Retorno do processo para readequação às teses firmadas pelo C. STF no julgamento do Tema n.º 1.019 da repercussão geral - Mandado de segurança preventivo - Policial civil estadual - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade - Reposicionamento da tese pelo TJSP no julgamento do IRDR Tema 21, à luz do Tema 1.307 do STF - Caso concreto em que restou evidenciado o cumprimento das condições para fruição do benefício - Reversão do entendimento anteriormente adotado e concessão da ordem Juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para fins de aplicação do quanto deliberado nos temas n.º 1.019 e 1.307 do C. STF e IRDR Tema 21 (atualizado) do TJSP - ACÓRDÃO ADEQUADO PARA SE DAR PROVIMENTO AO APELO DO IMPETRANTE, CONCEDENDO-LHE A SEGURANÇA ROGADA.” (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário interposto, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019) e ao art. 40, §§ 3º e 4º-B, na redação conferida pela citada emenda, bem como a inobservância ao Tema RG nº 1.019. 



    2.1. Argumenta que, diante da “promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, grande parte das regras que regem a concessão e o cálculo das aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios dos servidores públicos passaram a ser previstas pela lei de cada ente federativo”, sendo que, após as alterações promovidas pela referida emenda constitucional, as aposentadorias e pensões devem ser regidas pela Emenda Constitucional estadual nº 49, de 2020, e pela Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020.



    2.2. Aduz ser necessário observar a “legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício”, sendo que, “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário somente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, aplicar-se-á a legislação conforme as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19”.



    2.3. Afirma que, “segundo informa o documento de fls. 35, a parte contrária, em 7.3.2020, não havia completado 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (requisito exigido no art. 1º, II, “a”, da Lei Complementar Federal nº 51/1985)”, de forma que não cumpriu os requisitos da referida legislação federal antes da entrada em vigor da novel legislação estadual.



    2.4 Ressalta que, mesmo que seja reconhecido o direito à aposentadoria especial, o recorrido não faria jus à integralidade e à paridade, diante da impossibilidade de se mesclarem as regras da aposentadoria especial com as regras transitórias da EC nº 103, de 2019. Acrescenta não haver na Lei Complementar federal nº 51, de 1985, nem na Lei Complementar estadual nº 144, de 2014, a previsão de direito à paridade. 



    2.5. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária” (e-doc. 34).



    3. Foram apresentadas contrarrazões, manifestando-se o recorrido pela manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A matéria devolvida a esta Turma Julgadora exige reanálise à luz do entendimento pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.019 da repercussão geral, bem como da readequada tese firmada por esta Egrégia Corte no julgamento do IRDR n.º 21, que passou a reconhecer expressamente o direito à paridade nos proventos da aposentadoria especial de policiais civis, desde que haja previsão em legislação complementar local, anterior à Emenda Constitucional n.º 103/2019. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.162.672/SP (Tema 1.019, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023), assentou que o servidor policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n.º 51/1985 tem direito à integralidade e, se houver previsão legal local específica, à paridade, independentemente das regras de transição das ECs n.º 41/03 e 47/05, por se enquadrar na exceção prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. 



    Em consonância com essa orientação, a Turma Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedeu à revisão de seu entendimento anterior no IRDR Tema 21, por ocasião do julgamento de mérito do Tema n.º 1.307 pelo Supremo Tribunal Federal (IRDR n.º 0007951-21.2018.8.26.0000, rel. Des. Leonel Costa, j. 13/12/2024), consolidando a tese segundo a qual os policiais civis que se encontravam em efetivo exercício na data da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003 fazem jus à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar n.º 51/1985. Tal direito encontra respaldo na legislação estadual vigente, notadamente nos artigos 135 da Lei Complementar Estadual n.º 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo) e 232 da Lei Estadual n.º 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), os quais conferem fundamento normativo expresso à aplicação do regime de paridade aos inativos da carreira policial civil no âmbito paulista.



    (...)



    No caso em exame, verifica-se que o impetrante, perito criminal vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, ingressou no serviço público em 19/07/2002, contando ainda com período de contribuição anterior na iniciativa privada e como professor da rede estadual, a permitir que, em dezembro de 2025, complete o tempo exigido para aposentadoria especial conforme as Leis Complementares n.º 51/85 e 144/14. 



    A pretensão veiculada no mandado de segurança não se refere à concessão imediata da aposentadoria, mas sim ao reconhecimento do direito à aplicação do regime jurídico da LC 51/85, inclusive quanto à integralidade e paridade, como forma de garantir segurança jurídica no momento oportuno do requerimento administrativo ou da percepção do abono de permanência. 



    Assim, uma vez demonstrado que o impetrante ingressou no serviço público estadual anteriormente à Emenda Constitucional n.º 41/2003, impõe-se o reconhecimento de seu direito subjetivo à inativação nos moldes previstos pela Lei Complementar n.º 51/1985, com redação dada pela LC n.º 144/2014, assegurando-lhe, uma vez satisfeitos os requisitos temporais, a fruição da aposentadoria especial com proventos integrais e reajustados por paridade, nos termos da legislação estadual vigente e dos precedentes vinculantes mencionados. 



    Dessa forma, à luz dos fundamentos ora expendidos e dos precedentes mencionados, é de rigor o provimento da apelação interposta, concedendo-se a segurança postulada.” (e-doc. 32, p. 5-6).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, ao aplicar o Tema RG nº 1.019, entendeu que o autor, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, poderia ter garantido o seu direito de se aposentar de acordo com as regras da Lei Complementar nº 51, de 1985, mesmo que os requisitos nela previstos ainda não tenham sido cumpridos.



    6. Os fundamentos do acórdão recorrido discrepam da decisão proferida no RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que ao policial civil, desde que preencha os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, em data anterior à Emenda nº 103, de 2019, socorre o direito ao cálculo de seus proventos pela regra de integralidade e, caso igualmente previsto em lei complementar, pela regra de paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os requisitos e critérios diferenciados passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCUPlenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles requisitos e critérios diferenciados, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    7. Não bastasse isso, está expresso no acórdão ora impugnado que o recorrido somente cumprirá os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985, em dezembro de 2025. Ora, o enunciado nº 359 da Súmula do STF é bem claro:



    E. nº 359: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”



    8. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.02.2022. POLICIAL FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF).3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.249.004-ED-segundos-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado.”



    (MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 1º/06/2015).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. 2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 80.4515-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2018, p. 28/05/2018).



    9. Logo, a lei a ser aplicada ao recorrido será a vigente à época em que ele completar os requisitos para a aposentadoria, até porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    10. Desse modo, tem-se que assiste razão à recorrente, uma vez que o Tribunal a quo aplicou de forma equivocada a tese fixada na apreciação do Tema RG nº 1.019, além de inobservar o verbete nº 359 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência (SPREV) para, desde logo, prover o respectivo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de, cassando o acórdão formalizado em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.019, denegar a ordem de segurança pleiteada no mandamus (e-doc. 1), diante da ausência de direito líquido e certo. Sem condenação em honorários (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator